Tribunal: STF
Processo: RE 1272404
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 8-9):
    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSS. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESVINCULAÇÃO DO IMÓVEL DAS EXIGIDAS FINALIDADES ESSENCIAIS. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Não há, nos autos, comprovação do devido registro no Cartório de Imóveis, no que toca à alteração da propriedade do imóvel, a afastar a legitimidade da autarquia embargante. 2. A imunidade tributária recíproca dos entes políticos, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", abrange também as autarquias no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes - § 2º do mesmo dispositivo constitucional. 3. Verifica-se que a Autarquia, ao informar a venda do bem imóvel, mesmo que inexista comprovação de registro no cartório de imóveis, demonstra claramente sua desvinculação das finalidades essências a que se refere a norma. 4. Revejo meu anterior posicionamento para declarar a inaplicabilidade da imunidade tributária no caso em tela. 5. Inversão dos ônus da sucumbência. 6. Apelação a que se dá provimento.” 
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 150, VI, “a” e § 2º, 194 e 250, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, articula com o teor da Súmula 583 do STF, buscando demonstrar a incidência da imunidade da autarquia no caso.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Colegiado de origem, no julgamento do recurso, consignou o seguinte (eDOC 9, p. 6-7):
    “Remanesce, ainda, no ponto, a questão suscitada pela Municipalidade, no que toca ao imóvel, objeto da tributação em comento, de não atender ao requisito imposto pelo comando constitucional atinente à sua vinculação às finalidades essenciais da autarquia apelada. 
    Cabe destacar que o referido imóvel, situado a R. Antonio Cubas, 39, apto 24, Santo André/SP, foi adquirido por José Orlando Ferracciolli e Jovina dos Santos Ferracciolli mediante compromisso de compra e venda firmado com o INSS em 19/10/1968 (NSU 3260100 – pág. 21). 
    Ocorre que não consta dos autos qualquer documento que possa comprovar a transferência da referida propriedade, qual seja o registro do instrumento no Cartório de Registro de Imóvel, conforme determina o artigo 1.245 do Código Civil. 
    Entretanto, o comando constitucional citado, determina que o imóvel deve estar vinculado as suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a Autarquia, ao informar a venda do bem imóvel, mesmo que inexista comprovação de registro no cartório de imóveis, com a referida negociação do bem, demonstra, claramente, sua desvinculação das finalidades essências a que se refere a norma.” 
    Desse modo, a par dos termos da Súmula 583 do STF, da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem – acerca da ocorrência do requisito constitucional atinente à vinculação do imóvel às finalidades essenciais da autarquia para fins de imunidade tributária – demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente